Tribunal: TJSP
Processo: 2223786-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde coletivo por adesão – Pedido de concessão de antecipação de tutela para afastar os aumentos aplicados ao plano de saúde por sinistralidade a partir de 2005 – Decisão que relega a apreciação do pedido para momento subsequente ao oferecimento da contestação – Ausência de conteúdo decisório – Irrecorribilidade – Agravo não conhecido.